Tribunal: TJMT
Processo: 1004704-04.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004704-04.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (APELANTE), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN FIXO ANUAL. ADVOCACIA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO.
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. FATOS GERADORES COMPROVADOS. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança pleiteada para declarar a nulidade do lançamento de ISSQN fixo sobre prestação de serviços advocatícios nos exercícios de 2019 a 2021. Alega-se: (i) prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2018; (ii) utilização indevida de processos patrocinados por homônimos; e (iii) duplicidade de lançamentos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2018; (ii) verificar a ocorrência de erro material no lançamento de ISSQN com base em processos não patrocinados pelo contribuinte; e (iii) analisar se há duplicidade de lançamentos relativos aos exercícios de 2019 e 2020.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado nos autos o lançamento de ISSQN referente ao exercício de 2018, constando na notificação apenas os exercícios de 2019, 2020 e 2021.

Preliminar de prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2018
não conhecida
.

4. Os processos indicados no procedimento administrativo para comprovar a prestação de serviços advocatícios nos exercícios de 2019 a 2021 são suficientes para configurar o fato gerador do ISSQN fixo anual.

5. O erro material da decisão administrativa, identificado na replicação de processos patrocinados pelo contribuinte no exercício de 2020 na tabela dos processos de 2019, não compromete a regularidade do lançamento, uma vez que o tributo é apurado de forma fixa anual, não alterando o montante devido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a cobrança do ISSQN fixo anual de profissional autônomo da advocacia, nos termos da legislação municipal, desde que demonstrada a prestação de serviços no período correspondente ao lançamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, art. 1º; LC nº 148/2019 (Código Tributário do Município de Cáceres), art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0005828-97.2014.8.11.0003, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12.07.2021; TJRO, AC nº 70014924420228220002, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, j. 10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA CARDOSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cáceres
-MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1004704-04.2024.8.11.0006
, que denegou a segurança pleiteada para o fim de declarar a
nulidade do ato administrativo de lançamento e cobrança de ISSQN Fixo sobre prestação de honorários advocatícios.

Aduz que,
a legislação municipal de Cáceres adota um sistema de cobrança do ISSQN fixo anual para profissionais autônomos da área de advocacia.

Sustenta que, após a realização de buscas no site do TJMT e localização de processos patrocinados pelo apelante, o Ente Municipal realizou o lançamento do ISSQN fixo, em 12/2023, cujos fato geradores teriam ocorridos nos últimos 5 anos.

Argumenta que, os fatos geradores relativos aos processos do ano de 2018 já se encontravam prescritos em 01/01/2023.

Assevera que, os processos n.º
0007023-31.2018.8.11.0051 e 1011869-24.2018.8.11.0003 não poderiam ser considerados fatos geradores de ISSQN, por se referem à terceiros homônimos.

Assegurar que, tiveram processos que foram utilizados como fato gerador no exercício de 2019 e 2020, o que configuraria duplicidade no lançamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para conceder a segurança vindicada na inicial, para
declarar a
nulidade do ato administrativo de lançamento e cobrança de ISSQN Fixo sobre os contratos de honorários advocatícios a receber cujos fatos geradores teriam ocorrido de 2018 e 2021.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA CARDOSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cáceres
-MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1004704-04.2024.8.11.0006
, que denegou a segurança pleiteada para o fim de declarar a
nulidade do ato administrativo de lançamento e cobrança de ISSQN Fixo sobre prestação de honorários advocatícios.

Argui em síntese a recorrente que:
01)
os créditos de ISSQN cujo fato gerador ocorreu em 2018 se
encontra alcançado pela prescrição;
02)
a ilicitude do lançamento pelo fato de alguns processos indicados se referirem à terceiro homônimo;
03)
ilegalidade no lançamento eis que
tiveram processos que foram utilizados como fato gerador no exercício de 2019 e 2020.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

01. Da Prescrição

Argui o recorrente que o crédito de ISSQN cujo fato gerador ocorreu em 2018 se encontra alcançado pela prescrição.

Ocorre que, embora no procedimento administrativo tenha sido apurada que o impetrante/recorrente exerceu a atividade profissional e atuou como advogado nos anos de 2018 a 2021, pela análise da Notificação de Lançamento, é possível constatar que inexiste no referido documento, lançamento de tributo relativo ao exercício de 2018, mas apenas aqueles cujos fatos geradores ocorreram em 2019, 2020 e 2021, como cito:

“NOTIFICAÇÃO N° 27

[...]

Fica o sujeito passivo acima identificado NOTIFICADO do LANÇAMENTO tributário do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, por exercer atividade de advocacia, subitem 17.14 da lei complementar no 116/2003. Foi realizado consultas processuais: no site de consulta processual tjmt, clickjud TJMT e Identificamos processos que este tem atuado, sendo evidente a ocorrência do fato gerador do ISSQN. Embasado nos termos do artigo 76 da Lei Complementar n° 148/2019: Art. 76 Quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte.o imposto será fixo e anual, estabelecido em função do grau de escolaridade do profissional, de conformidade com a Tabela VI, anexa a esta Lei Complementar.

2019 R$ 1.815,50

2020 R$ 2.003.00

2021 R$ 2.350.70

[...]”.
(id. 247671152 – pág. 39-40)

Assim, diante da ausência de demonstração nos documentos apresentados na inicial, de lançamento de ISSQN cujo fato gerador teria ocorrido em 2018, não merece prosperar tal insurgência.

Por esse motivo, não conheço da presente preliminar.

02) Da ocorrência do fato gerador do crédito de ISSQN questionado demanda

Sabe-se que o ISSQN é um imposto de competência dos municípios, incidente sobre o serviço de qualquer natureza, desenvolvido por pessoa física ou jurídica com a finalidade de obtenção de lucro, conforme previsto no artigo 156, III, da CF/1988 e Lei Complementar Nacional n.º 116/2003, como cito:

“
Art. 156 da CF/1988. Compete aos Municípios instituir impostos sobre
:

[...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
[...]”.

“Art. 1º da LC 116/2003. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. [...]”

Ressalta-se que, para ser considerado fato gerador do ISSQN o serviço prestado deve fazer parte do rol taxativo elencado na Lei Complementar nº 116/03, a qual prevê o serviço de advocacia da seguinte forma:

“
LEI COMPLEMENTAR NACIONAL Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

[...]

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

[...]

17.14 – Advocacia.
[...]”.

Com efeito, o Advogado que presta serviço de advocacia de forma autônoma está sujeito a cobrança de ISSQN, eis que configura fato gerador do imposto municipal.

No âmbito da Legislação Local, o
Código Tributário Municipal
(
Lei Complementar nº 148, de 26 de dezembro de 2019
) prevê uma forma de tributação específica para os profissionais liberais que exercem a profissão na qualidade de autônomos,
in verbis
:

“
Art. 76. Quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será fixo e anual, estabelecido em função do grau de escolaridade do profissional, de conformidade com a Tabela VI, anexa a esta Lei Complementar.

§ 1º Considera-se serviço pessoal do próprio contribuinte, aquele realizado direta e exclusivamente por profissional autônomo, e sem o concurso de outros profissionais de mesma ou de outra qualificação técnica.

§ 2º Entende-se como profissional autônomo, conforme o caput deste artigo, todo aquele que presta serviço em domicílio ou em estabelecimento não caracterizado como empresa, assim compreendido:

I - Profissional autônomo de nível superior como aquele que é graduado em escola superior ou a este equiparado por lei, devidamente registrado na sua Entidade de Classe, sujeito ao órgão de fiscalização respectivo e que realiza trabalho pessoal de caráter técnico, científico ou artístico relativo à profissão;

[...]

TABELA VI

[...]

Profissional liberal e trabalhadores independentes.

PROFISSÃO
......................... ANUAL (UFIC)

[...]

Advogado ............................. 55

[...]”.

Como se vê, a legislação municipal prevê a cobrança do ISSQN para profissional autônimo da advocacia de forma fixa anual, como no caso dos autos, na importância de 55 UFIC (Unidade Fiscal de Cáceres).

Com efeito, se o advogado
exerce a atividade econômica como profissional liberal autônomo e
, se mostra lícita a cobrança do ISSQN de forma fixa anual relativos aos referidos exercícios.

Nesse sentido vejamos os ensinamentos do doutrinador
Hely Lopes Meirelles, como cito:

“
A efetividade da prestação do serviço é requisito essencial para a constituição de obrigação tributária relativa ao ISSQN, pois, sendo o fato gerador a prestação e a base de cálculo o preço (e não o valor) do serviço
[...]
”. (Hely Lopes Meirelles – Direito Municipal Brasileiro, 17ª ed., sob a coordenação de Adilson Dallari, São Paulo: Malheiros, 2013, p. 230).

Frisa-se que, de acordo com a jurisprudência, somente deve ser afastada a cobrança do ISSQN fixo anual dos escritórios de advocacia se for efetivamente comprovado nos autos a
inexistência de atividade profissional passível de tributação pelo Município.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – FIXO – SERVIÇO DE ADVOCACIA – COBRANÇA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO AOS ANOS DE 2007 A 2009 - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS PERÍODOS A QUE SE REFERE OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – LANÇAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CADASTRO MUNICIPAL – PRESUNÇÃO PASSÍVEL DE SER AFASTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – CREDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL - SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
No caso vertente, é inexigível a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
na medida em que não restou configurado o fato gerador do tributo - prestação de serviços - no Município de Rondonópolis no período da cobrança
. 2.
A existência de inscrição do profissional nos cadastros municipais enseja presunção relativa do exercício da atividade profissional, a qual pode ser elidida por prova em contrário
.

3 – Recurso conhecido e não provido”.
(N.U 0005828-97.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO EXEQUENTE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A presença ativa no cadastro municipal é irrelevante se demonstrado que não houve prestação de serviços, isto é, se
o sujeito passivo comprova que não exerceu a atividade não deve incidir ISS
. [...]”.
(TJMT - Apelação 00075780320128110037, relator Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. 22/11/2019, pub. 20/12/2019.)

“Apelação cível. Direito tributário. Embargos à execução. ISS fixo. Prestação do serviço. Ausência. Fato gerador. Inexistência. Baixa na Fazenda Municipal. Ausência. Irrelevância. Recurso não provido. 1.
Se estiver devidamente comprovada a inexistência de atividade profissional passível de tributação pelo Município, não existe o fato gerador do ISS fixo e, como consequência, não há a obrigação de pagar o tributo
. 2. A presença ativa no cadastro municipal é irrelevante, se for demonstrado que não houve prestação de serviços, ou seja, se o sujeito passivo comprova que não exerceu a atividade, não deve incidir ISS. O dever de requerer a baixa junto ao cadastro municipal é obrigação acessória, que não se convola em fato gerador do imposto. Precedentes”.
(TJ-RO - AC: 70014924420228220002, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 10/03/2023)

In casu,
conforme se observa do documento apresentado com a inicial (Id. 247671152 ­– pág. 5-6), o Ente Municipal constatou o exercício da advocacia, pelo ora recorrente, nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, eis que em consulta ao sítio do TJMT teria sido localizado processos distribuídos e pendentes de julgamentos nos referidos anos, o que se mostra suficiente para configurar a prestação de serviço e a possibilidade de cobrança do ISSQN fixo.

Sustenta apelante que os processo de n.º
0007023-31.2018.8.11.0051 e 1011869-24.2018.8.11.0003, supostamente utilizados para demonstrar o exercício da atividade profissional no exercício de 2018, não foram patrocinados pelo recorrente,

de modo que o lançamento do tributo com base nesses processos seria ilegal.

Ocorre, todavia que, mesmo se desconsiderar os referidos processos para se provar o exercício da advocacia durante o exercício de 2018, ainda sim o fisco municipal, no procedimento administrativo, apresentou outras ações nesse período as quais não foram questionados o patrocínio pelo impetrante, as quais transcrevo: 0005922-94.2018.8.11.0006,

1005201-28.2018.8.11.0006,

10507053.2018.8.11.0006 (id. 247671152 – pág. 6)

Além disso, conforme mencionado anteriormente, embora o Fisco Municipal tenha reconhecido que o apelante prestou serviço de advocacia no exercício de 2018, não há provas nos autos de lançamento de ISSQN cujo fato gerador tenha ocorrido no referido ano.

Isso porque, na Notificação de n. 27 constou a existência de lançamento somente dos exercícios de 2019 e 2020. (id. 247671152 – pág. 39-40)

Argui, também, o recorrente que o lançamento é ilegal pois
tiveram processos que foram utilizados como fato gerador no exercício de 2019 e 2020.

Pela análise dos autos, o que se constata é apenas a existência de erro material na decisão administrativa, que replicou os processos do apelante protocolados no exercício de 2020, também na tabela dos processos de 2019.

Todavia, pela leitura da decisão extrajudicial, é possível constatar que a provas do exercício da advocacia nos exercícios de 2019 e 2020 se deu pela atuação nos seguintes processos:

-
2019
:
Processo n.º 1006489-74.2019.8.11.0006, Processo n.º 1004322-84.2019.8.11.0006, Processo n.º 1001859-72.2019.8.11.0006, Processo n.º 1004226-69.2019.8.11.0006, Processo n.º 1005420-07.2019.8.11.0006, Processo n.º 0018297-14.2019.8.11.0000, Processo n.º 1017520-12.2019.8.11.0000.

-
2020
:
Processo n.º 1005465-74.2020.8.11.0006, Processo n.º 1002406-78.2020.8.11.0006, Processo n.º 1001176-98.2020.8.11.0006.

Todavia, não há que se falar em vício de lançamento, pois o tributo questionado na demanda é apurado de forma fixa anual

Destarte, ainda que tenha sido replicado os processos do exercício de 2020 na tabela de 2019, tal farto por si só não irá alterar o valor do imposto e nem afastará a existência do fato gerados da exação em nenhum desses anos.

Deste modo,
diante da
inexistência demonstração de ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, ora recorrente
, a denegação da ordem se trata de medida imperativa.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025